Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OBSERVADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. PATAMAR DE AUMENTO. FRAÇÃO MENOR QUE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO DESPROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“d” e “c”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos a permitir a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão iminente, muito menos usou moderadamente dos meios necessários.
5. Há provas nos autos no sentido de que o acusado se dirigiu até o local onde estava a vítima de quem era desafeto, munido de arma de fogo, e efetuou vários disparos em sua direção e na das pessoas que o acompanhavam na ocasião, tudo a indicar que já munido do dolo de matar.
6. Infundada, pois, a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos.
7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. As circunstâncias do crime desbordaram a normalidade porquanto os disparos foram desferidos contra um grupo de pessoas, em área residencial, de modo que a probabilidade de atingir terceiros inocentes era real.
9. Igualmente deve ser mantida a análise desfavorável das consequências do crime, tendo em vista que o mal causado pelo crime extrapolou a normalidade, pois o crime foi praticado na frente de uma criança de seis anos de idade, conforme narrado pelas vítimas e testemunha presencial dos fatos.
10. Reconhecida a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), a pena-base poderia ter sido estabelecida em 18 (dezoito) anos de reclusão, conforme posicionamento do STJ (um sexto por cada circunstância judicial desvalorada), porém, a douta Autoridade sentenciante aplicou um aumento menor, de 20 (vinte) meses para cada vetorial negativado, portanto, não há que falar em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
11. Recurso desprovido.